Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DETRAN-DF. EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de novo exame da sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que autorize a expedição do boleto para pagamento e posterior emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da Impetrante, até o julgamento final de processo administrativo.
2. A impetrante faz jus à autorização para dirigir veículos até o julgamento final do processo administrativo SEI n. 00055-00027606/2023-70.
3. Remessa Necessária não provida. Unânime.